Tribunal: STF
Processo: HC 265598
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outro(A/S) em favor de Rian Gabriel Sena de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 1.009.020/SP.



    Os impetrantes narram que o paciente foi condenado pelos crimes previstos nos artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 69, do Código Penal, às penas de 8 anos de reclusão e 1200 dias-multa no valor mínimo, em regime fechado.(p.4)



    Alegam que a defesa fez a apelação da sentença condenatória, sendo negado o provimento ao recurso, mantendo integralmente os fundamento da decisão da sentença. (p.4)



    Acrescentam que,”Em síntese, a valoração da prova fora totalmente contrária ao acervo probatório existente nos autos. E mais, a dosimetria da pena e o regime prisional afrontaram o entendimento majoritário dos tribunais superiores e, portanto, a pena e o regime que foram impostos ao paciente estão desproporcionais e inadequados ao caso apresentado.”(p.4)



    Aduzem que os elementos contidos nos autos não são suficientes para justificar a decisão condenatória. (p.5)



    Ressaltam que o paciente sempre foi de família humilde, possui emprego fixo e lícito como auxiliar de instalação. (p.5)



    Relatam que,“Portanto, tendo ocorrido INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA QUANTO A CONDUTA DO PACIENTE e não havendo qualquer fundamentação seguindo os preceitos constitucionais sobre o ponto da VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA, TENDO SIDO NITIDAMENTE SOMENTE SOPESADA EM DESFAVOR DO MESMO, a matéria de ordem pública contida nos argumentos acima explicitados, concedendo aquele sentenciado Direito Líquido e Certo, o que deveria ter sido pronunciado, porquanto a matéria de relevância inconteste.”(p.7)



    Requerem,”Pede-se pela ABSOLVIÇÃO do paciente, diante das suas inocências, porém, em caso de manutenção da sentença, requer que o regime inicial seja alterado para o ABERTO ou no máximo SEMIABERTO e a pena seja abrandada, diante da desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura de usuário, sendo que é RÉU PRIMÁRIO, possui trabalho lícito e residência fixa, conforme entendimento jurisprudencial, ou em caso da manutenção da sentença, que seja reconhecido o tráfico privilegiado para ambos os réus. em caso de manutenção da sentença, que a dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a. “



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da sentença do TJSP:



    “Quando ao mérito, a materialidade e a autoria estão comprovadas, inicialmente, com o auto de prisão em flagrante (f. 1/30), auto de exibição e apreensão de drogas na posse do réu Guilherme Nauan (f. 23/24), laudo de constatação de que as drogas eram maconha (f. 56/59), natureza confirmada pelo laudo definitivo (f. 222/224).



     A prova oral revela a dinâmica dos fatos. 



    As testemunhas Vladimir e Hebert são policiais militares e viram os réus parados, em volta do veículo, às margens da rodovia Euclides da Cunha, quando tentaram adentrar o automóvel rapidamente ao avistarem a viatura, salvo o réu Guilherme Nauan que tentou se evadir correndo para o pasto. 



    Todos foram capturados e o réu Guilherme Nauan encontrado na posse da grande quantidade de drogas apreendida.



     Embora a d. Defesa combate o valor da confissão informal da união dos réus para o tráfico, que realmente não deve ser considerada, o cenário apontava única e exclusivamente para essa união, em especial se considerar a grande quantidade de drogas e o local da apreensão.



     Nesse cenário, considerando o vetor interpretativo dado pelo artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, aponta somente para o tráfico de drogas.



    Negou ter confessado aos policiais que sabia sobre a existência da droga.



     A versão exige que se acredite que a postura furtiva do próprio réu tenha sido acidental. E mais, exige que se acredite que alguém insciente sobre as drogas portadas por terceiro e não envolvido com o tráfico de droga, tenha saído de uma festa para buscar dois traficantes (porque a droga portada, no cenário, era evidentemente para o tráfico) apenas no afã de fazer um favor.



    As conversas extraídas dos celulares dos réus confirmam que os tinham vínculo prévio e sabiam que transacionavam drogas; confirmam que os réus mentem sobre a forma de aquisição das drogas e sobre a combinação para irem todos com o réu Guilherme Trindade.



    Algo muito diverso ocorria entre os réus Guilherme Nuan e Rian, conforme laudo de f. 475/491, do qual é possível extrair que são traficantes contumazes, bem como mantêm vínculos para a venda associativa de drogas, tando da droga que foi apreendida, quando de outras, sendo evidente essa relação dos diálogos de f. 482/483 e mensagem que acompanha a primeira fotografia de f. 489). 



    O laudo de exame do aparelho celular do réu Rian (f. 518/536) também confirma que se trata de traficante habitual.”(eDOC 2,p. 113 a 115)



    Colho também da apelação criminal do TJSP, os seguintes excertos:



    “Depreende-se dos autos que os acusados foram flagrados parados no acostamento de uma rodovia, ao redor de um veículo, sendo que ao perceberem a aproximação da viatura policial, buscaram empreender fuga. Assim, trata-se de conduta intensa e marcante, que consiste em fato objetivo não meramente subjetivo ou intuitivo , visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, conforme ensinamento bem colocado pelo douto ministro Rogerio Schietti Cruz. Ora, o ato de fugir correndo indica bem mais do que gestos sutis como desviar o olhar ou mudar a direção ou o passo ao caminhar estes, sim, insuficientes para justificar uma suspeição e autorizar a busca pessoal. 



    A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que os apelantes foram abordados e presos em situação de flagrante na via pública e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, ante a fundada suspeita de que estavam na posse de objetos ilícitos, circunstância que dispensa a necessidade de mandado conforme previsão expressa do artigo 244 do Código de Processo Penal, e que se confirmou com a apreensão dos psicotrópicos. Logo, os policiais estavam, sim, legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade.



    Desse modo, não há indícios de ilegalidade, tais como manipulação artificiosa, adulteração ou contaminação da evidência e sim, simples conjecturas, que não são suficientes para anular as provas obtidas



    Não obstante, o direito ao silêncio, reclamado nas razões recursais, foi garantido aos apelantes em seus respectivos interrogatórios perante a autoridade policial (fls. 10/12).



    A condenação não foi lastreada exclusivamente na confissão extrajudicial obtida por meio de depoimento informal quando da abordagem policial. Como se verá adiante, restaram devidamente comprovados, pelas provas colhidas nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, os crimes, Ademais, o direito do réu de permanecer em silêncio aplica-se no momento em que ele é interrogado, tanto na fase administrativa quanto em juízo, e não no momento em que os policiais militares fazem a abordagem, o que foi devidamente observado.”(eDOC 2, p.127-138)



    Ou seja, do que consta dos autos, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente